Tribunal: TJBA
Processo: 8118569-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118569-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS DA CUNHA GUEDES e outros

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, DANIELI DA CRUZ SOARES, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELI DA CRUZ SOARES, EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇ
ão
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DANO MORAL FIXADO EM $ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118569-68.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA